Tribunal: CARF
Processo: 10880.721383/2015-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF no 163).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS POR OCASIÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o Contribuinte fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é necessária a apresentação de documentação coincidente em datas e valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a natureza jurídica e proveniência dos valores depositados na conta bancária do contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros (Súmula CARF no 32).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Tributam-se os rendimentos omitidos pelo contribuinte, decorrente de aluguéis recebidos de pessoas físicas

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.721383/2015-33
ACÓRDÃO
2301-011.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS WAGNER DE ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis
(Súmula CARF no 163).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
POR OCASIÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o Contribuinte fazê-lo em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas
bancárias, é necessária a apresentação de documentação coincidente em
Fl. 3663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721383/2015-33
2
datas e valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a natureza
jurídica e proveniência dos valores depositados na conta bancária do
contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros (Súmula CARF no 32).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Tributam-se os rendimentos omitidos pelo contribuinte, decorrente de
aluguéis recebidos de pessoas físicas

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo as matérias preclusas, e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 3483/3516) interposto em face do Acórdão de
no 09-66.087 da 6a Turma da DRJ/JFA (fls. 3464/3475) que julgou improcedente a impugnação
contra Auto de Infração (fls. 751/761), no qual foi apurado e imposto suplementar no valor de R$
1.959.512,77, multa de ofício (75%) no valor de R$ 1.469.634,58 e juros de mora calculados até
03/2015 no valor de R$ 511.040,93, perfazendo o total de R$ 3.943.154,56, referente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada, no ano-calendário 2011.
Fl. 3664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721383/2015-33
3
Conforme Descrição de Fatos e Enquadramento Legal (foi apurada a infração de
omissão de rendimentos de alugueis e omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada por ter deixado o contribuinte, regularmente intimado, de
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Segundo Termo de Verificação Fiscal de fls. 700/750, o procedimento fiscal teve
início após a constatação de que a movimentação financeira do contribuinte não correspondia aos
rendimentos por ele declarados. Conforme registrado, o contribuinte informou ao fisco que, no
ano-calendário de 2011, teria recebido apenas R$ 157.205,88, embora suas contas bancárias
apresentassem movimentação total de R$ 16.437.492,42.
O contribuinte foi regularmente intimado, com ciência em 24/04/2014, para
apresentar documentação referente à movimentação financeira bancária, bem como
comprovações relativas à efetiva transferência dos valores supostamente tomados por
empréstimo de José Divino de Almeida.
Em resposta, apresentou parte da documentação solicitada, acrescentando que os
depósitos vinculados a José Divino de Almeida decorreriam de relações familiares, motivo pelo
qual não haveria contrato de mútuo formal.
Após examinar os extratos bancários e consolidar as operações, excluindo valores
não sujeitos à tributação, a fiscalização intimou o contribuinte a demonstrar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem de R$ 10.444.952,34 creditados em suas contas. Informou
ainda que o contribuinte havia declarado, no ajuste, empréstimo no valor de R$ 600.000,00, ao
passo que a planilha apresentada por ele relacionando depósitos ao alegado empréstimo somava
apenas R$ 438.491,43.
Com base nos documentos trazidos aos autos, a fiscalização considerou
comprovada a origem de R$ 1.323.321,06, permanecendo sem justificativa movimentação
bancária totalizando R$ 9.121.631,20.
Havendo notícia de que as contas bancárias possuíam co-titulares, estes foram
igualmente intimados. Tanto Nadir Possibon de Almeida quanto Júlio César de Almeida
informaram não ter elementos adicionais a apresentar, afirmando que toda a documentação
pertinente já havia sido entregue por Carlos Wagner de Almeida.
Foi expedida ainda intimação complementar para comprovação de depósitos
inferiores a R$ 500,00.
Concluídas as análises, foram apuradas as infrações e constituído o respectivo
crédito tributário.
No que diz respeito à omissão de rendimentos de aluguéis, a autoridade fiscal
demonstrou, por meio de tabela, a divergência entre os valores declarados no ajuste anual e
Fl. 3665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721383/2015-33
4
aqueles efetivamente recebidos, de acordo com contratos e documentos obtidos no
procedimento. Restou identificada omissão de R$ 17.799,99, conforme tabela constante da fl. 706.
Quanto à movimentação bancária, o Auditor-Fiscal registrou que o contribuinte
alegou se tratar de recursos provenientes de transações comerciais realizadas por empresas das
quais seria sócio ou procurador. Com relação aos valores atribuídos a José Divino de Almeida, o
contribuinte apresentou versões distintas: ora afirmando ser empréstimo, ora declarando tratar-
se de doação, mas sem apresentar qualquer comprovação — seja contrato de mútuo registrado,
seja instrumento de doação.
Diante disso, a autoridade fiscal efetuou o lançamento com base na tabela
consolidada de fl. 713, incluindo também o valor de R$ 17.799,99 identificado à fl. 706.
Tendo tomado ciência do lançamento em 26/03/2015 (fls. 764), o contribuinte
apresentou, em 24/04/2015, a impugnação às fls. 768 a 788.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido.
Confira-se a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a legislação autoriza a
presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, afastando-se a omissão apenas quando comprovados os créditos, nos
termos da legislação.
MÚTUOS. REGISTRO DO CONTRATO.
Contratos sem o devido registro, ao tempo da operação, não servem como
comprovantes de empréstimos tomados ou cedidos.
PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO POSTERIOR.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não
podendo o impugnante apresentá-la em momento posterior, salvo se
demonstrado motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência sem o amparo de justificação plausível, leva ao
indeferimento desse pleito.
INTIMAÇÕES. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
Fl. 3666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721383/2015-33
5
Por determinação legal específica no sentido de que as intimações sejam
endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, descabido o pleito
de endereçamento das intimações ao procurador constituído pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/03/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 30/04/2018, Recurso Voluntário.
O contribuinte sustenta, em síntese, que os valores objeto da autuação não
configuram rendimentos próprios, mas resultam de movimentações financeiras realizadas por
conta e ordem de terceiros, especialmente de empresas com as quais mantinha vínculos
profissionais e operacionais. Afirma que tais empresas, enfrentando dificuldades financeiras e
restrições de crédito, utilizavam sua conta bancária exclusivamente como meio de trânsito de
recursos destinados ao pagamento de obrigações empresariais, inexistindo acréscimo patrimonial
em seu favor.
O recorrente informa ter anexado laudo pericial contábil, planilhas explicativas e
conciliações bancárias que, segundo afirma, permitem a vinculação individualizada entre os
depósitos considerados pela fiscalização e as respectivas operações que lhes deram causa,
demonstrando a natureza de simples trânsito operacional. Destaca que parte expressiva dos
valores foi posteriormente devolvida às empresas beneficiárias, apontando, inclusive, devoluções
que totalizam R$ 8.359.980,48, o que, em sua ótica, descaracteriza a presunção de omissão de
rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Alega, ainda, que diversas movimentações decorrem de contratos de mútuo,
adiantamentos e operações financeiras internas entre pessoas jurídicas com as quais colaborava,
reforçando que tais instrumentos jurídicos justificam plenamente os ingressos e saídas
registrados. Sustenta que a fiscalização não procedeu à necessária individualização dos créditos
bancários, tampouco analisou a documentação que instrui o recurso, incorrendo, segundo afirma,
em violação ao princípio da verdade material.
Defende que a autoridade autuante desconsiderou elementos probatórios aptos a
demonstrar a origem dos valores e sua vinculação a atividades empresariais de terceiros,
limitando-se a aplicar a presunção legal sem efetiva verificação das circunstâncias concretas das
operações. Requer, por fim, subsidiariamente, a realização de diligência complementar para a
completa análise dos documentos apresentados no recurso, com vistas a comprovar a inexistência
de rendimentos omitidos.
É o relatório.

Fl. 3667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721383/2015-33
6
VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, porém deve ser conhecido em parte, considerando as matérias preclusas.
Preclusão
Os documentos apresentados no recurso estão preclusos, porquanto não
apresentados por ocasião da impugnação.
Deveras, de acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove
em seu Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Tribunal:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa. Acórdão CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019
Pedido de diligência
O art. 18 do Decreto no 70.235/72 assim dispõe sobre a diligência:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (. . .)
Consoante essa norma, o julgador deferirá o pedido de diligência, única e
exclusivamente, quando julgar necessária. Em hipótese alguma é possível interpretá-lo no sentido
de que ser um direito do contribuinte, previsto em lei, cabendo ao julgador tão somente
determinar sua realização.
Ademais, de acordo com o supracitado art. 16 do Decreto no 70.235/72, cabe ao
contribuinte a juntada das provas daquilo que alega, do que se depreende que a diligência se
presta tão somente ao provimento de esclarecimentos e não à complementação do conjunto
probatório.
Observo, por fim, os termos da Súmula CARF no 163, verbis:
Fl. 3668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721383/2015-33
7
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Isto posto, nego o pedido de diligência.
Mérito
Depósitos bancários de origem não justificada
Dispõe o art. 43 do CTN que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, e o art. 44 do mesmo código estabelece que sua
base de cálculo pode ser real, arbitrada ou presumida. Assim, a tributação alcança também
hipóteses de presunção, como previsto no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Diferentemente da antiga Lei no 8.021/90, que exigia a comprovação de sinais
exteriores de riqueza e a verificação de critério mais benéfico ao contribuinte, a Lei no 9.430/96
passou a considerar suficientes os depósitos bancários sem origem comprovada, bastando que
não haja documentação idônea capaz de explicá-los, independentemente de se comprovar
acréscimo patrimonial1.
A presunção legal transfere ao contribuinte o encargo de afastá-la, devendo
comprovar documentalmente a origem dos recursos. Trata-se de presunção relativa (juris tantum),
dispensando o fisco de provar a omissão de rendimentos, mas admitindo prova em contrário.
Nesse contexto, compete ao contribuinte, e não ao fisco, comprovar que os
depósitos se referem a rendimentos isentos, sujeitos à tributação exclusiva na fonte ou
pertencentes a terceiros.
Deveras, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, a comprovação deve se dar por
documentação hábil e idônea que identifique claramente a origem do crédito, o valor, a data e o
título jurídico do depósito, permitindo a vinculação direta entre o lançamento bancário e sua
justificativa. Simples indicação de quem realizou o depósito não é suficiente, pois não revela a
causa ou natureza do valor.
Do mesmo modo, não basta alegar genericamente que os depósitos decorreram de
saques anteriores ou empréstimos, sem apresentar documentos, contratos ou comprovantes que
validem tal afirmação.
Fica evidente que, ao contestar o lançamento, o contribuinte ignora a presunção
legal aplicável, deixando de reconhecer que o encargo de demonstrar a origem dos
depósitos/créditos, para afastar a presunção de omissão de rendimentos prevista em lei, recai
sobre o autuado, e não sobre a fiscalização. Por essa razão, a mera alegação de que depósitos

1 Quanto à Súmula 182 do TRF, sobreleva anotar que foi superada com a entrada em vigor da Lei no 9.430/96, que
consolidou a presunção de omissão de rendimentos com base em créditos bancários de origem não demonstrada.

Fl. 3669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721383/2015-33
8
bancários não configurariam, isoladamente, rendimento e de que caberia ao Fisco comprovar que
os valores creditados constituiriam renda, mostra-se totalmente incapaz de afastar a autuação.
De fato, o entendimento de que, por expressa presunção legal, compete ao
contribuinte comprovar a origem dos valores creditados em contas de depósito ou de
investimento mantidas em instituição financeira encontra-se consolidado tanto no CARF quanto
na CSRF. Nesse sentido, vejamos a Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
É importante reforçar que o objeto da tributação não são os depósitos bancários
em si, mas sim a omissão de rendimentos por eles evidenciada. Os depósitos constituem apenas o
meio de exteriorização da renda omitida.
Os depósitos bancários surgem, inicialmente, como indícios da existência de
omissão de rendimentos. Todavia, tais indícios se convertem em prova da omissão quando o
contribuinte, intimado a demonstrar a origem dos valores, deixa de fazê-lo ou o realiza de forma
insuficiente.
No caso dos autos, verifico que a autoridade autuante, aplicando a presunção legal,
apresentou documentação demonstrando que o contribuinte mantinha as contas bancárias
mencionadas no Relatório Fiscal, tendo sido intimado diversas vezes ao longo da fiscalização para
comprovar a origem dos depósitos constantes dos extratos bancários, tendo logrado êxito parcial
na comprovação. Constato, igualmente, que os extratos das contas foram regularmente obtidos.
Assim, diante da não comprovação da origem dos valores, possui a autoridade fiscal
o poder e dever de qualificá-los como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, realizando o lançamento correspondente. Não poderia agir de modo diverso, em razão da
atividade vinculada imposta pelo princípio da legalidade, conforme determina o parágrafo único
do art. 142 do CTN:
Art. 142. (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
Logo, é improcedente afirmar que o lançamento seria arbitrário, ilegal ou
dissociado da realidade, inexistindo qualquer violação à verdade material.
Com base nos elementos constantes dos autos, verifica-se que o contribuinte,
mesmo regularmente intimado, não apresentou documentos que comprovassem a origem de
todos os depósitos realizados nas contas bancárias.
Evidentemente, tanto a autoridade fiscal quanto a julgadora, dentro dos limites da
presunção legal de omissão de receitas, devem buscar a verdade material, examinando o conjunto
de indícios que possam corroborar as alegações defensivas.
Fl. 3670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721383/2015-33
9
Relembre-se a regra geral da tributação dos depósitos bancários, segundo a qual
cabe ao contribuinte comprovar a origem de cada depósito. Isso decorre do inc. I, §3o, do art. 42
da Lei no 9.430/96, que expressamente estabelece que, para fins de apuração da receita omitida,
cada crédito deve ser analisado isoladamente, exigindo prova individualizada de sua origem.
Portanto, compete ao contribuinte demonstrar, de maneira inequívoca, a relação
entre cada crédito e a operação correspondente. Sem essa comprovação, alegações genéricas são
inócuas.
Quanto ao laudo apresentado, a despeito de estar precluso, observo, apenas para
argumentar, que não restou acompanhado de documentação hábil e idônea comprobatória,
tendo sido anexadas apenas planilhas, extratos bancários e DCTF. Não foram acostados
documentos contábeis, comprovantes das supostas contas pagas, dentre outros. Assim, ainda que
não estivesse precluso, não teria o condão de comprovar os fatos alegados.
Quanto aos demais argumentos, tendo em vista que o Colegiado a quo já enfrentou
os argumentos do recorrente, adoto as razões de decidir do acordão recorrido conforme previsto
no art. 114, §12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
(...) Em sua impugnação de fls. 768 a 963, o autuado atribui, sinteticamente, a
origem de diversos depósitos como sendo referentes à movimentação financeira
das empresas que é sócio, procurador e parente do proprietário. Ou, ainda,
empréstimo tomado junto ao seu pai. Alegando que o fez com a finalidade de
obstar que credores bloqueassem os recursos das empresas, dificultando suas
transações. Em referência ao negócio com o pai, não apresentou contrato de
mútuo devidamente registrado, sem rigor documental próprio de operações
dessa natureza, empréstimo de R$ 600.000,00.
Frise-se que a informalidade dos negócios, no caso do empréstimo, não exime o
contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade
diz respeito a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança
entre as partes (familiares), mas não se pode querer aplicar a mesma
informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública. A relação entre Fisco e contribuinte não é de amigos ou familiar, é formal
e vinculada à lei, sem exceção.
É de se esclarecer que os negócios jurídicos e comerciais para serem oponíveis a
terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a
comprovação de operação sobre a qual pode incidir tributos, devem, no mínimo,
estarem devidamente registrados, nos termos do artigo 221 e 227 do Código Civil
Brasileiro:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado,
por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem
Fl. 3671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721383/2015-33
10
como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de
registrado no registro público.
Art. 227. Salvo os casos expressos, a prova exclusivamente testemunhal só
se admite nos negócios jurídicos cujo valor não ultrapasse o décuplo do
maior salário mínimo vigente no País ao tempo em que foram celebrados.
Verifica-se, por este dispositivo, que para um negócio operar seus efeitos em
relação a terceiros é necessário que, além de escrito, possua registro público. O
registro público é um procedimento de elevada importância para a validade
destes documentos perante terceiros, o que inclusive demandou o cuidado do
legislador sobre a matéria, nos termos da legislação colacionada. Ele constitui um
reforço para a credibilidade das operações, pois permite constatar a certeza
quanto às datas em que estes foram efetivamente firmados, uma vez que, sem
ele, as partes poderiam elaborar documentos a qualquer tempo, com o teor que
convinha aos interessados, apresentando cláusulas de acordo com a
conveniência.
(...) um dos pilares da impugnação do contribuinte é a alegação de que
movimentava em sua conta bancária, pessoa física, recursos das empresas FOKUS
BRASIL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA, CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METÁLICOS
LTDA, TERRA SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA, e JD SINALIZAÇÃO, com a finalidade de
evitar que credores dessas empresas tivessem acesso às quantias por elas
recebidas a título de receita e, eventualmente, bloqueasse os valores. Faz tais
afirmações com a naturalidade de quem acha muito corriqueiro movimentar R$
16.000.000,00, aproximadamente, nas contas bancárias e não ter justificativas
plausíveis e pautadas em operações de um mercado baseado na livre
concorrência e lealdade entre as empresas. Como se dentre esses credores,
talvez, não estivesse o Fisco também, que ficaria impedido de observar, mais
atentamente a movimentação bancária do complexo empresarial administrado
pelo contribuinte.
Ademais, paira sobre a sua ascendência nas empresas os indícios de partição em
5(cinco) para escapar, ilicitamente, da devida tributação prevista em lei.
A ação de movimentar recursos das empresas nas contas pessoais constitui, em
tese, fraude contra credores, Código Civil Brasileiro, art. 158 a 165. Assim
definida: vício social do devedor por descumprir com a obrigação assumida diante
de credor, executado seja ele um contrato verbal ou expresso. Objetivando
inadimplir com obrigação assumida com credores, o contribuinte, dolosamente,
desviou os recursos da empresa para as contas bancárias pessoais.
Alega que tais rendimentos foram devidamente tributados nas pessoas jurídicas
citadas, mas não apresenta nenhuma comprovação do alegado.
Ademais, reza o princípio da entidade que não se confundem os patrimônios da
pessoa jurídica com o da pessoa física do sócio. Não vinga, assim, a justificativa de
Fl. 3672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721383/2015-33
11
que os depósitos bancários efetuados nas contas correntes do contribuinte,
pessoa física, tinham por origem a atividade mercantil das pessoas jurídicas.
Noutro quadrante, o contribuinte quer fazer crer que os valores apenas
transitaram por sua conta. Alegando que os valores não utilizados, nas operações
das empresas citadas, eram devolvidos. Para tanto, apresenta o documento de fls.
918 a 925, planilha comparativa. Neste documento, o contribuinte selecionou e
reuniu depósitos para afirmar que os valores foram objeto de devolução,
conforme indicado por ele, às pessoas jurídicas, verdadeiras operadoras das
movimentações bancárias. Sem comprovação robusta e idônea não há como crer
em tal assertiva. Até porque, percebe-se ao longo da impugnação que o
contribuinte lança mão de subterfúgios para ludibriar credores das pessoas
jurídicas. Talvez, se sinta bastante perspicaz para enganar os credores das
empresas, mas diante do Fisco, alegações, tão somente, não prosperam sem as
devidas comprovações.
Dessa maneira, considerar verídicas as operações alegadas sem os devidos e
oportunos registros necessários, como já exposto no presente voto, sem que as
justificativas imprescindíveis e devidas floresçam, é dar um valor demasiado ao
improvável, ou àquilo que foge ao bom senso. A tentativa de dar suporte às
movimentações financeiras apenas com alegações, sem respaldo em documentos
hábeis, não guarda nexo com a realidade de como devem ocorrer as operações de
empresas atuantes no mercado. A autoridade tributária e aduaneira agiu em
consonância com os fatos, ao não considerar comprovados os depósitos.

Omissão de rendimentos de aluguel provenientes de pessoa física
No que concerne à omissão de rendimentos de aluguel recebidos de pessoa física,
no montante de R$ 17.799,99, relativos ao ano-calendário de 2011, bem como à multa isolada
decorrente, o interessado sustenta que não teriam sido considerados os recolhimentos efetuados
via DARF, a título de carnê-Leão.
Tal alegação não procede, porquanto o lançamento limitou-se a identificar as
diferenças entre os valores declarados pelo contribuinte e aqueles efetivamente constatados pela
Fiscalização como omitidos. Para ilustrar, no mês de agosto de 2011 o contribuinte informou ter
recebido R$ 3.500,00 de aluguel, enquanto a Fiscalização verificou o ingresso de R$ 6.880,86.
Assim, foi lançada como omitida a diferença de R$ 3.380,86 (= 6.880,86 – 3.500,00), com a
consequente apuração do imposto devido.
O contribuinte recolheu o imposto apenas sobre o montante que afirmou ter
recebido (R$ 3.500,00), ao passo que a Fiscalização identificou receita superior e calculou o tributo
sobre o valor omitido, de R$ 3.380,86. Para confirmação, basta confrontar as tabelas constantes
da fl. 706 do TVF com o demonstrativo de fl. 752 do Auto de Infração.
Dessa forma, o lançamento não merece qualquer reparo.
Fl. 3673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721383/2015-33
12
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo as
matérias preclusas e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 3674
DF CARF MF
Original